Tribunal: TJMT
Processo: 1028686-98.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028686-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO GONCALVES KISQUE - CPF: 011.917.151-16 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – DESISTÊNCIA EVIDENCIADA PELA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da existência de relação jurídica e da origem do débito
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Se a parte Recorrente só requereu a desistência da ação após a comprovação da existência de relação jurídica pela parte promovida em contestação, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente.

A propositura de ação desprovida de fundamento justo e legal enseja a condenação em litigância de má-fé, autorizado o afastamento da desistência, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, com a consequente condenação em litigância de má-fé, ainda mais considerando que as assinaturas são idênticas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), em razão da juntada de contrato comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, afastada a preliminar,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé
, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que “o autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do réu, até porque não há prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não poderia postular honorários da parte contrária.”.

Sustentou que em momento algum praticou algum dos comportamentos taxados nos incisos do artigo 80, do CPC, tendo sido condenado injustamente por fato não praticado.

Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como a retirada da condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, verifico que a parte promovida comprovou a existência de relação jurídica e a origem do débito mediante a juntada de “Proposta de Abertura de Conta”, de “Cédula de Crédito Bancário” e de “Pacote de Serviços Universitários – Termo de Adesão e Cancelamento” devidamente assinados e acompanhados do documento pessoal do promovente (CNH), de modo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito fora feita de forma devida, constituindo em exercício regular de direito.

Diante da comprovação da relação jurídica, antes negada, de rigor o reconhecimento de que agiu no exercício regular, não havendo ato ilícito praticado, ainda mais porque as assinaturas apostas nos contratos são idênticas as constantes no documento pessoal do promovente, bem como na procuração juntada na inicial.

Assim, a condenação da parte Recorrente como litigante de má-fé fora acertada, posto que apenas requereu a desistência da ação após a juntada de contrato comprovando a origem dos débitos pela parte promovida.

Resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Portanto, com a comprovação da existência de relação jurídica que foi veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente, com a consequente condenação em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos, aplicando a exceção ao posicionamento do Enunciado 90, do FONAJE.

O Enunciado preceitua que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
, o que é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021